Tribunal: TJSP
Processo: 0008511-91.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Responsabilidade civil – Obrigação de fazer c.c. Indenizatoria – Contrato de consórcio – Quitação – Danos morais.

1. É indevida a cobrança das parcelas do contrato, bem como o protesto do nome do autor, haja vista o fornecimento de autorização de quitação mediante utilização de FGTS e a falta de informação quanto a eventual persistência da dívida, decorrente de entraves burocráticos.

2.

Ementa:
Responsabilidade civil – Obrigação de fazer c.c. Indenizatoria – Contrato de consórcio – Quitação – Danos morais.

1. É indevida a cobrança das parcelas do contrato, bem como o protesto do nome do autor, haja vista o fornecimento de autorização de quitação mediante utilização de FGTS e a falta de informação quanto a eventual persistência da dívida, decorrente de entraves burocráticos.

2. Danos morais in re ipsa. Autor que suportou cobranças indevidas, foi protestado e enfrentou desgaste na tentativa de resolver a questão nas vias administrativas. Circunstâncias que superaram o mero aborrecimento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recurso do autor provido, em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0008511-
91.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado VALDEMIR
LEITE DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CAIXA CONSÓRCIOS
S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. dar provimento
parcial ao recurso do autor e negar provimento ao recurso da ré, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008511-91.2019.8.26.0625 -Voto no 45282
2
Voto n°: 45282
Apel. n°: 0008511-91.2019.8.26.0625
COMARCA: Taubaté
APTES. e APDO: Valmir Leite de Paula e Caixa Consórcios S.A.
Administradora de Consórcios
Responsabilidade civil Obrigação de fazer c.c. Indenizatoria
Contrato de consórcio Quitação Danos morais.
1. É indevida a cobrança das parcelas do contrato, bem como o
protesto do nome do autor, haja vista o fornecimento de
autorização de quitação mediante utilização de FGTS e a falta de
informação quanto a eventual persistência da dívida, decorrente de
entraves burocráticos.
2. Danos morais in re ipsa. Autor que suportou cobranças
indevidas, foi protestado e enfrentou desgaste na tentativa de
resolver a questão nas vias administrativas. Circunstâncias que
superaram o mero aborrecimento.
3. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as
condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação parcialmente procedente. Recurso do autor provido, em
parte, para majorar a indenização por danos morais para R$
10.000,00 (dez mil reais). Apelo da ré desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 270/274, cujo relatório se adota, que julgou procedente, em
parte, a ação, para confirmar a decisão de antecipação dos efeitos da tutela e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da sentença. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Os embargos de declaração de fls. 279/281 foram rejeitados
pela r. decisão de fl. 282.
Apela o autor, fls. 285/290, afirmando que assinou
autorização para que a ré utilizasse os valores de seu FGTS para a quitação do
contrato de consórcio celebrado entre as partes. Entretanto, no período entre
essa autorização e o efetivo pagamento do saldo devedor, foram efetuados
protestos em seu nome, sem que a ré comprovasse a realização de cobranças,
ou mesmo o alertasse sobre eventual demora na liberação do FGTS e a
necessidade de pagamento das parcelas vincendas, até que concluída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008511-91.2019.8.26.0625 -Voto no 45282
3
quitação. Pondera que a negativação é suficiente para a caracterização do dano
moral, razão pela qual faz jus à reparação postulada. Alega que o montante
fixado para essa indenização não é suficiente para cumprir sua função educativa,
devendo, portanto, ser majorado para valor equivalente a cinquenta salários
mínimos.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls.
Apela a ré, fls. 294/302, alegando que não praticou conduta
que ensejasse o dever de indenizar os danos morais reclamados na inicial.
Pondera que a responsabilidade pelo enquadramento nas condições normativas
para a utilização do FGTS é do consorciado e que, na qualidade de
administradora e gestora, é responsável apenas pela aferição e liberação dos
recursos. Afirma que, conquanto seja parceira comercial da CEF, são empresas
distintas, com regimes jurídicos específicos, que não se confundem. Argumenta
que, não recebendo as parcelas do consórcio, apenas fez uso dos meios legais
de cobrança, inexistindo ato ilícito. Pondera que não estão presentes os
requisitos legais para caracterização de sua responsabilidade civil, sendo
indevida condenação imposta. Todavia, caso seja mantida, postula sua redução.
É o relatório.
A ação proposta para condenar as rés a efetuar a quitação do
contrato de consórcio celebrado entre as partes, cancelar restrição creditícia em
nome do autor e pagar indenização a título de danos morais, foi julgada extinta
em face da Caixa Econômica Federal, o que motivou a remessa dos autos à
Justiça Estadual, fls. 253/257.
Recepcionados os autos pela 5a Vara Cível da Comarca de
Taubaté, foi prolatada sentença de parcial procedência em relação à Caixa
Consórcios S.A., com fixação de indenização por danos morais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), razão pela qual autor e ré apelaram.
De início, destaca-se que restou comprovado nos autos que o
autor assinou autorização para que a ré utilizasse seu FGTS, com o escopo de
liquidar o saldo devedor do contrato debatido.
Entretanto, no interregno entre essa autorização e a efetiva
quitação, a ré efetuou protesto em nome do autor, dada a ausência de
pagamento das parcelas do contrato, fl. 31.
De fato, consoante bem observou a d. Magistrada
sentenciante, não há notícias de que o consumidor tenha sido alertado para a
necessidade de continuar adimplindo as parcelas do preço, enquanto não
finalizados os tramites para quitação mediante o uso do FGTS.
Com efeito, não era razoável exigir do consumidor que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008511-91.2019.8.26.0625 -Voto no 45282
4
mesmo supondo o correto cumprimento de sua obrigação, efetuasse diligências
para descobrir a existência do débito, situação decorrente de entraves
burocráticos a que não deu causa.
Diante desse cenário, embora a ré negue os pressupostos
para caracterização de sua responsabilidade civil, é certo que responde de forma
objetiva, segundo a teoria do risco da atividade (arts.186, 927, par. único do CC),
pelos prejuízos causados ao consumidor.
O dano moral, por sua vez, é presumido, independendo de
comprovação específica.
Conforme restou apurado, o autor sofreu cobranças ilegítimas
e foi protestado. Além, disso, suportou desgaste na tentativa de resolução
administrativa da questão, sem obtenção de êxito.
Sendo de comum conhecimento os efeitos lesivos da
existência de registros negativos em nome de quem quer que seja, por
significarem abalo de crédito e privação da confiabilidade perante a comunidade
em que o ofendido desenvolve suas atividades, é inegável o dever indenizatório,
uma vez que os fatos retratados na inicial superaram os limites do mero
aborrecimento.
Embora a fixação do quantum indenizatório seja tormentosa,
há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela jurisprudência, como as
condições econômicas e sociais das partes e a intensidade do dano, que devem
ser observados na busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima
e, ao mesmo tempo, sancionando o causador do fato, a fim de que evite a
reincidência.
Atento a esses critérios, o d. Magistrado deve cuidar para que
a verba indenizatória não seja irrisória ou exorbitante, utilizando, ainda, os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como ferramentas para a fixação
da justa indenização. Eis um precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado e
outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja tão
irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique em
sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
Considerando
os
critérios
supramencionados
e
as
peculiaridades da causa, conclui-se que o valor fixado em primeira instância (R$
5.000,00 cinco mil reais) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
montante que melhor se amolda aos precedentes desta C. Câmara.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a cargo
da ré, majorando-se os honorários advocatícios, em razão da negativa de
provimento ao recurso por ela apresentado, para 15% sobre a condenação, com
base no art. 85, par. 11, do CPC.
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB
Jurisp. 20/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008511-91.2019.8.26.0625 -Voto no 45282
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e
nega-se provimento ao recurso da ré.
ITAMAR GAINO
Relator